Tribunal: TJDFT
Processo: 0715727-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. TERMO INICIAL DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DEFINITIVO. PRAZO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. DECISÃO AFASTADA.
1. Segundo a nova tese consolidada pelo Plenário do STF, o termo inicial da prescrição da pretensão executória da pena é o dia em que transita em julgado a sentença condenatória em definitivo para ambas as partes. Precedentes do STJ. (STF, AI 794971 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, DJe 28/06/2021).
2. No caso dos autos, no entanto, o lapso temporal de 4 (quatro) anos se encontra fulminado pela prescrição da pretensão executória, independentemente do termo inicial da contagem da prescrição (trânsito em julgado para a acusação ou definitivo).
3. Recuso de agravo conhecido e provido.